Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-19.2022.8.11.0042
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001661-19.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LEANDRO BARBOSA DA COSTA - CPF: 004.439.111-00 (RECORRENTE), FLAVIO IGO DE SOUZA SEBA - CPF: 998.838.561-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 829.952.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GUILHERME DA SILVA - CPF: 021.214.931-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON LACERDA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia.
Tentativa de h
omicídio qualificado.
Nulidade por excesso de linguagem. Rejeição. Legítima defesa não configurada
.
Qualificadora.
Suporte probatório.
Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença que pronunciou o recorrente pela prática do crime de
tentativa de
homicídio qualificado (art. 121, § 2º,
II
,
c/c art. 14, II,
do CP
)
. O apelante
suscita nulidade por excesso de linguagem. No mérito,
requer a

absolvição
, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. Questão em discussão

2.
Há
três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, ensejando nulidade; (
ii
) estabelecer se estão presentes
requisitos legais
para absolvição sumária por legítima defesa; (
iii
) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada.

III. Razões de decidir

3.
A decisão de pronúncia expõe, de forma moderada e fundamentada, os motivos para afastar a tese de legítima defesa sem adentrar no mérito da causa, não configurando excesso de linguagem.

4.
O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca dos requisitos legais, o que não
é possível diante de
versões
conflitantes
e
possível excesso na conduta, além d
a existência de
dúvida sobre a real intenção do acusado, impondo
a submissão da matéria ao ju
iz
natural da causa.

5. Não há falar em
exclusão da qualificadora do motivo fútil
,
na decisão de pronúncia
,

porque não é
manifestamente improcedente,
considerando
a existência de indícios de que o crime foi motivado por discussão banal no trânsito.

IV. Dispositivo

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5º, XXXVIII,
‘
d
’
, e 93, IX; CP,
arts
. 23, parágrafo único, 25, 121, § 2º, II, e 14, II; CPP,
arts
. 74, § 1º, 413, 415, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.358.996/SP, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.10.2023
;
TJMT, RSE 0009207-90.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2023
;
TJMT, RSE 1003418-67.2024.8.11.0013, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 30.5.2025
;
TJMT, RSE 1001283-81.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 14.11.2024
;
TJMT, RSE 1006471-90.2023.8.11.0013, Rel.
Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.6.2025
;
TJMT, RSE 0000863-26.2014.8.11.0052, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 12.7.2023
;
TJMT, RSE 1002939-32.2023.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 6.6.2025;
TJDFT, RSE 07088986320228070019, Rel.ª Des.ª Leila
Arlanch
, Primeira Turma Criminal, j. 27.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso em Sentido Estrito
interpost
o
contra a
sentença
proferida pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
d
a Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos
da Ação Penal
n
.

1001661-19.2022.8.11.0042
,
na qual
o
recorrente
foi
pronunciado pela prática do crime de

tentativa de
homicídio qualificado (
art. 121, § 2º,
II
,
c/c art. 14, II, ambos
do C
ódigo
P
enal
)
.

Nas razões recursais,
a Defesa
suscita a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem. No mérito,
pretende a absolvição sumária
do
recorrente
, sob o argumento
de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Subsidiariamente, pleiteia o
afastamento da qualificadora
porque

não fic
ou

configurada

(Id
2
7
6282451
).

Nas contrarrazões recursais,
o
Ministério Público

pugna pelo
não
provimento

do recurso (Id
2
7
6282453
).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida (Id 2
7
6282454
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
-se
pelo
não
provimento

do
recurso

defensivo

(Id
2
78833365
).

É o relatório.

Uma vez que o feito não está submetido à revisão, inclua-o em pauta para julgamento e intime-se a Defensoria Pública a respeito da data designada, observando-se as prerrogativas institucionais de seus membros.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
essume-se dos autos que
no dia 15 de fevereiro de 2021, por volta das 23h30min, em via pública,
na
r
ua da Acácia Cuiabana,
no b
airro Tancredo Neves, nesta Capital,

o recorrente teria tentado matar a vítima
Cleison
, em decorrência de uma suposta discussão de trânsito, utilizando-se de uma faca.

Convém trazer a descrição fática exposta na denúncia:

“
Apurou-se que a vítima, vigilante noturno, estava trafegando em sua motocicleta quando o denunciado procedeu uma manobra com seu veículo impedindo a vítima de se mover.

Nesse momento, ambos deram início a uma discussão, oportunidade em que o ofendido saiu do local, dando continuidade à sua ronda.

Acontece que o denunciado, não satisfeito com o término da discussão, perseguiu a vítima e, jogando o automóvel em sua direção, a fez parar.

Ato contínuo, LEANDRO desceu de seu veículo e, munido de uma arma branca, caminhou em direção ao ofendido,
desferindo-lhe
golpes que causaram as lesões descritas no exame de corpo de delito às fls. 278/280.

Ressalta-se que o crime só não se consumou, em razão da vítima, mesmo ferida, conseguir imobilizar o denunciado, retirando-lhe a faca de sua mão.

Ato contínuo, LEANDRO tomou rumo ignorado e o ofendido foi socorrido por terceiros que o encaminharam ao Pronto Atendimento.
”
(Id
276282373
).

Contextualizado o fato, passa-se ao exame das pretensões defensivas.

Preliminar

Inicialmente, a Defesa suscita a
nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem
, argumentando que o Juízo de origem
se excedeu em sua fundamentação ao
“adentr
ar

n
a tese defensiva”, podendo gerar influência ao Conselho de Sentença.

Sem razão, contudo.

Convém trazer o trecho da decisão que ora se discute:

“(...)
no que concerne à tese suscitada pela Defesa, no sentido de que seja o réu absolvido sumariamente, considerando estar acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal, tendo em vista que o réu agiu na intenção
de resguardar a sua vida, agindo no calor do momento, sem conseguir sopesar a gravidade das lesões que provocou, há que ser indeferido, por ora, notadamente porque não ficou, a priori, demonstrada, acima de qualquer dúvida, a ausência do animus necandi, uma vez que há indícios que apontam que a vítima estava desarmada no momento em que teria sido golpeada pelo acusado, inclusive, em razão dos ferimentos, conforme consta do Laudo Pericial (ID. nº 135268873),
o ofendido correu risco de morte, como também, precisou ausentar-se de suas atividades habituais por mais de trinta (30) dias

(...)”
(Id
276282439
).

Importante consignar que ao julgador sentenciante,
na fase de pronúncia,
é vedado
o exame aprofundado dos elementos probatórios
dos autos
, sob pena de incorrer em excesso de linguagem
. Por outro lado, é
imprescindível a indicação dos motivos concretos que o
convenceram da existência do crime
e
de
indícios
suficientes
de autoria
por parte do acusado
, bem como
especificar eventuais
circunstâncias que qualificam o
delito.

No caso, a
o contrário do alegado, o magistrado de primeiro grau apenas expôs os
motivos
, sucintamente, para que pudesse afastar a tese de legítima defesa neste momento processual
. Em outras palavras, limitou-se
a

indicar as provas que, no seu entendimento, justificariam a submissão do r
ecorrente
ao crivo do Júri Popular
.

Mesmo porque,
caso contrário
,
incorreria em violação direta à Constituição Federal se nã
o apresentasse os elementos
concretos que formaram a
sua convicção (CF, art. 93, IX).

O
s argumentos
utilizados
se referem ao fato de que a vítima estaria desarmada – uma das versões apresentadas nos autos – e
,
também
,
ao que consta no laudo pericial realizado, do qual se extrai aquilo que foi
apontado pelo julgador –
“o
ofendido correu risco de morte, como também, precisou ausentar-se de suas atividades habituais por mais de trinta (30) dias
”.

Tais circunstâncias, porém,
serão
dirimidas pelo Conselho de Sentença, que avaliará se o ofendido estava ou não desarmado, e ainda, se
a
s consequências advindas da conduta supostamente perpetrada pelo réu influem no reconhecimento ou não da legítima defesa.

Nesse cenário
,
entendo que
o juiz singular
empregou
linguagem moderada, sem adentrar profundamente no exame da
s
prova
s
e sem expressar juízo de valor
, não possuindo o condão de influir na convicção tampouco direcionar os juízes leigos.

Sobre o tema, é o entendimento dessa Câmara:

“(...)
vale frisar que a magistrada da instância singela se manteve sóbria e comedida na indicação dos apontamentos, sem emitir juízo de valor ou se servir de adjetivações que pudessem macular a imagem do réu perante os jurados ou prejudicar o exercício da sua defesa, seja quanto aos indícios de autoria, seja quanto aos indicativos da possível presença dos tipos penais derivados.

Destarte, concluo que a julgadora não se excedeu ou incorreu em eloquência acusatória, tampouco invadiu a análise do mérito ou exerceu pré-julgamento
(...)”
(TJMT, RSE
0009207-90.2018.8.11.0040,
Rel. Des.

Gilberto
Giraldell
i
, Terceira Câmara Criminal,
j.
10
.
11
.
2023
).

Portanto,
o Juízo de origem
não incorreu em qualquer excesso ao trazer elementos probatórios mínimos que afastem a tese defensiva, tão somente cumprindo seu dever de fundamentar a decisão judicial.

Logo,
REJEITO
a preliminar arguida e passo ao exame do mérito do recurso.

Mérito

I –
Da
legítima defesa
:

A Defesa
alega que o recorrente agiu amparado pela excludente da ilicitude da legítima defesa (CP, art. 25), de modo que deveria ser absolvido sumariamente nos termos do art. 415, IV, do CPP.

Argumenta que
o fato decorreu de uma briga de trânsito em que a própria vítima deu início
,
além de ter “ido pra cima” do réu com
uma barra de ferro, de modo que se defendeu com o que tinha à disposição
(faca).

Após a detida análise da decisão recorrida e das particularidades
que circundam
o caso, verifico que a pretensão defensiva
não
comporta

provimento
.

A
sentença de pronúncia encontra-se adequadamente fundamentada, nos termos do art. 413 do CPP, tendo o Juízo
de origem
se convencido da materialidade do fato, bem como da existência de indícios suficientes de autoria, extraídos da prova oral colhida
em ambas as fases processuais.

A materialidade do crime ficou comprovada por meio do
Auto de prisão em flagrante delito (Id 276281884),
b
oletim de
o
corrência
(Id
276281886
)
,
Auto
de Apreensão (Id
276281887
), Laudo Pericia
l

n
.

1.1.02.2021.005594-
01

(Id

27
6281898
– pp. 103 a 113
)
,
p
rontuário
m
édico
(Id
276281898
– pp. 131 a 159), laudo pericial do instrumento apreendido
(Id
276281898 – pp.
173 a 177)
, Laudo Pericial Complementar n.
110.1.02.9067.2023.148954-A01

(Id 2762823
71
).

A alegação de
legítima defesa
exige prova clara e incontestável dos requisitos legais descritos no art. 25 do Código Penal
. Para a absolvição sumária com base nessa tese excludente de ilicitude, na primeira fase do procedimento especial do Júri (fase de formação da culpa), é imprescindível que tenha sido
comprovada de forma inequívoca
, sem qualquer margem de dúvida, nos termos do art. 415, IV, do CPP
, o que
não se verifica no caso em tela.

Impende consignar que para o reconhecimento dessa causa justificante,
há a necessidade de

prova incontroversa,
além de qualquer dúvida razoável, de que tenha ocorrido agressão
injusta
,
atual
ou
iminente
, e que o agente tenha usado,
moderadamente
, dos
meios necessários
, em nítido intuito de
se defender
.

A versão exc
ludente trazida pela Defesa
, de que
o recorrente
teria agido
tão somente
para repelir agressão injusta

da
vítima
,
a qual teria iniciado a contenda e estaria munida de uma barra de ferro
,
não encontra
o indispensável
amparo
inequívoco
nos autos.
Isso porque o ofendido apresentou versão
oposta, no
sentido de que

o recorrente
“fechou” sua moto e

se desentenderam
no trânsito
, após cessar a discussão
. Disse que

o réu
fez o contorno e
retornou
com seu veículo e o
“fecho
u
”
novamente
, em seguida
, saiu do carro com a faca em punho e
lhe
desferiu
os golpes
,
ocasião em que tentou se defender e conseguiu desarmar o acusado que fugiu do local.

Há no presente feito laudo pericial de ambos os envolvidos, sendo que foram constatadas lesões na vítima

(Id 276281898 – p
p. 103 a 113), assim como escoriações no réu (
Id 276281898 – pp.
115 a 125).

Consta
nos autos,
ainda
,
o depoimento da testemunha
ocular

Bruno da Conceição
, que residia próximo ao local do fato,
a qual afirmou ter ouvido um
barulho em via pública,
sendo que inicialmente ouviu uma discussão entre duas pessoas, depois visualizou da janela de sua casa o réu indo em direção ao ofendido, sem saber
apontar quem iniciou as agressões
. Declarou que a vítima caiu ao solo e assim permaneceu, tendo saído de casa para socorrê-la, por ser enfermeiro, ocasião em que o réu correu para seu carro e foragiu
.

Os policiais militares que atenderam
à
ocorrência, Flávio
Igo
e Bruno Guilherme, também prestaram depoimento, em síntese, de que chegaram no local do fato e a vítima estava ensanguentada, tendo
-lhes
relatado que foi “fechada” pelo veículo do recorrente e depois ele desceu do carro com uma faca, desferindo três golpes, foragindo em seguida. Ademais, declararam que um motociclista presenciou a situação e seguiu o acusado até sua residência repassando
-lhes
a informação
, sendo que prenderam o réu em frente
à

sua casa, apresentando resquícios de sangue.

Registre-se que os depoimentos foram colhidos em ambas as fases processuais.

Consideradas as circunstâncias que permeiam o caso, especialmente o fato de que
existem
versões contrapostas
, restando dúvidas insuperáveis se a vítima estava armada ou não, se iniciou as agressões ou não, fatores que
não permite
m
concluir, de modo inequívoco, que
o
recorrente
teria agido
moderadamente
e mediante
meio necessário
para repelir
injusta agressão
.

A respeito disso, este Tribunal firmou a seguinte tese de julgamento:
“A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, sendo incabível diante de versões conflitantes”
(TJMT, RSE
1003418-67.2024.8.11.0013,
Rel. Des.
Juvenal Pereira
d
a Silva, Quarta Câmara Criminal,
j.
30
.
5
.
2025
).

Saliente-se que os locais em que a vítima fo
ra
atingida
– lado esquerdo do tórax e
abdômen
–
,
regiões próximas a órgão vital, com emprego de arma branca tipo faca,
ao menos neste momento inicial, indicam
possível
intenção homicida
(TJMT, RSE
1001283-81.2021.8.11.0015,
Rel. Des.
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal,
j.
14
.
11
.
2024
)
, reforçando a necessidade da pronúncia.

Nesse aspecto, descreveu o médico-legista:

“IV – DESCRIÇÃO:

Lesão incisa suturada em linha média do abdome, característica de laparotomia.

Duas lesões cortantes superficiais em cicatrização em tórax esquerdo.

Lesão perfurocortante suturada em hipocôndrio esquerdo.”
(Id 276281898 – p. 109).

Com efeito, havendo dúvida sobre a real intenção do acusado, se agiu com intento de se defender ou se agiu com vontade de matar, deve a questão ser
dirimid
a
pel
o juiz natural
da causa
, com a pronúncia do réu.

A propósito:

“
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Da mesma forma,
a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia
que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio
pro

societate
.
”

(TJMT
, RSE
0000623
-
55
.
2009
.
8
.
11
.
0038 MT,
Rel. Des.

Luiz Ferreira
d
a Silva
,
Segunda Câmara Criminal, j.
1
7
.
2
.
2023
)
– destaquei.

Destarte,
não é possível concluir
, de plano,
que não houve qualquer
excesso
na conduta do recorrente, principalmente ao considerar que a vítima
precisou realizar cirurgia
abdominal
, ficando internada
no hospital
, além de
sofrer perigo de vida
, sendo
necessário se ausentar de suas atividades habituais por período superior a 30 dias em decorrência da
s

les
ões
sofrida
s
, conforme
prontuário médico-hospitalar (Id 276281898 – pp. 131 a 159)
e laudo pericial
(Id 276282371).

A Defesa alega que tais consequências advindas da suposta conduta criminosa perpetrada não seriam suficientes para afastar a tese de legítima defesa. Não obstante, tais circunstâncias podem ser ponderadas para certificar se houve eventual excesso na conduta. De toda sorte, cabe aos Jurados a análise aprofundada do caso.

Destaco
que,
embora a legítima defesa seja uma causa de exclusão da ilicitude, o seu exercício deve observar
limites
necessários e proporcionais. Quando o agente excede esses limites passa a responder penalmente pelas consequências do excesso, seja este
doloso ou culposo, nos moldes do parágrafo único do art. 23 do Código Penal.

Sobre o excesso na legítima defesa
:

“(...) a versão apresentada pelo recorrente de que teria agido em legítima defesa, em tese, não encontra respaldo nos demais elementos probatórios constantes dos autos, e mesmo se considerada verdadeira, poderia configurar excesso doloso, na forma do artigo 23, parágrafo único, do Código Penal.
”
(TJMT, RSE
1006471-90.2023.8.11.0013,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j.
27
.6.
2025
).

A
pronúncia
não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação
(CPP, art. 413).

Ressalte
-se que compete ao Júri Popular, juiz natural da causa, julgar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do que preceitua a Constituição Federal (
art. 5º, XXXVIII
, ‘d’) e o Código de Processo Penal (art. 74, § 1º), de modo que a controvérsia deve ser submetida ao Jurados, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Sobre o tema
:

“Inviável a absolvição sumária se as versões ainda estão pouco esclarecidas e conflitantes, e se não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da legítima defesa. Inadmissível, pois, retirar do Conselho de Sentença a apreciação da causa a ele pertinente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”
(TJMT, RSE 0000863-26.2014.8.11.0052
,
Rel
.
Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho
, Terceira Câmara Criminal, j.
12.7.2023)
.

Em suma
,
não se admite
o reconhecimento de
legítima defesa com base em versões conflitantes
, tampouco quando há
possível excesso na conduta
. Também não há como afastar a pronúncia quando há dúvida sobre a real intenção do acusado.

Do contexto exposto
,
a absolvição sumária do recorrente, neste momento processual, não se mostra pertinente, razão pela qual impõe-se reservar aos Jurados a a
preciação

minuciosa
do mérito, especialmente
em relação a tese de
legítima defesa.

Assim
, de rigor a manutenção da sentença de pronúncia.

I
I – D
a qualificadora
:

Subsidiariamente, a Defesa
pugna pelo afastamento da

qualificadora
do motivo fútil
,
sustentando
que
o contexto fático revela animosidade recíproca e discussão anterior entre os envolvidos,
uma vez que a vítima foi em direção ao recorrente provocá-lo,
“
com indagações

impertinentes sobre uma eventual
‘
fechada
’
no trânsito
”
(Id 276282451).

Tal situação
afastaria a desproporcionalidade exigida para caracterização da referida qualificadora.

Todavia,
não
vejo como acolher
a pretensão defensiva.

O
afastamento d
e circunstância
qualificadora
nos crimes dolosos contra a vida
s
omente
se justifica quando se mostrar
manifestamente improcedente
.

O Superior Tribunal de Justiça
firmou
entendimento no sentido de que
“somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as
circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.358.996/SP,
Relª
. Minª.
Laurita Vaz,

Sexta Turma,
j.
17
.
10
.
2023
).

Esse
é o entendimento pacífico
no âmbito d
este Tribunal:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Orientativo n. 2).

A respeito da qualificadora
,
consta da denúncia que
“o crime foi cometido por motivo fútil, em razão da tentativa de homicídio se dar por uma discussão de trânsito”
(Id 276282373).

A
magistrad
a
de primeiro grau
, na sentença de pronúncia
,
fundamentou a citada qualificadora nos seguintes termos
:

“
Sobre a motivação do delito, é possível colher elementos mínimos a amparar a imputação formulada no sentido de que o acusado teria praticado o delito durante uma discussão no trânsito.
(...)
Desse modo, a qualificadora atinente ao motivo fútil, de plano, não pode ser repelida, conforme pretende a Defesa do acusado, pois, como já dito, os elementos indiciários sugerem que o denunciado teria cometido o delito motivado por um desentendimento no trânsito, motivo pelo qual deve ser levada à apreciação do Egrégio Tribunal do Júri, que julgará o mérito da demanda, assim como a pertinência da qualificadora no caso em testilha.
”
(Id
2
76282439
).

A
aparente
motivação do delito
– decorrente de discussão ocorrida no trânsito –,

de fato,
não guarda proporcionalidade com a violência empregada
.

Pelo que se extrai dos elementos de prova coligidos aos autos, o crime teria decorrido de um desentendimento no trânsito, em que o recorrente conduzia um automóvel e a vítima uma motocicleta, sendo que houve “fechamento” do veículo, quase ocasionando um acidente, resultando em discussão e, logo após, a suposta tentativa de homicídio.

Nesse particular, a PGJ bem ponderou em seu parecer:
“
as provas produzidas revelaram que o crime em

exame foi praticado em razão de uma discussão banal e frívola entre o recorrente e

a vítima
”
(Id 278833365)
, frise-se ocorrida no trânsito.

Sobre a matéria:

“A exclusão da qualificadora de motivo fútil somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso, considerando a existência de indícios de que a conduta foi motivada por discussão banal no trânsito.”
(TJDFT, RSE 07088986320228070019, Rel.ª Des.ª Leila
Arlanch
, Primeira Turma Criminal, j. 27.2.2025).

Conquanto a Defesa tente afastar a qualificadora por eventuais agressões recíprocas e discussão prévia entre as partes, tais fatores não bastam para descaracterizar o motivo fútil, veja-se:

“A existência de desavença prévia e agressões mútuas não descaracteriza, por si só, a possibilidade de configuração do motivo fútil, sendo necessária a análise da proporcionalidade entre a motivação e a conduta, exame que compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.”
(TJMT, RSE 1002939-32.2023.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 6.6.2025).

Nesse c
enário
,
a avaliação da incidência da qualificadora
no caso concreto
,
previst
as
no art. 121, § 2º,
II
, do CP,
diante da existência de elementos probatórios mínimos, deve ser reservada ao Tribunal do Júri, nos termos do princípio do juiz natural.

Desse modo, deve ser preservada a qualificadora.

Por fim, no que tange ao
prequestionamento
, observa-se que os dispositivos legais invocados pela Defesa foram devidamente considerados e integrados à fundamentação. Ressalte-se, contudo, que não se exige do magistrado a análise minuciosa de todos os argumentos e normas indicados como violados, sendo suficiente que exponha, de forma clara e coerente, as razões que embasaram sua convicção.

Pelo
exposto,

em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
NEGO
PROVIMENTO

ao
recurso

defensivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025